Tribunal: TJMT
Processo: 1026748-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026748-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELEANDRO LUIZ BARP (AGRAVADO), ELEANDRO LUIZ BARP - CPF: 913.183.439-68 (AGRAVADO), ELEANDRO LUIZ BARP (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE FIXADA NA EXECUÇÃO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO PARA MODALIDADE QUE NÃO EXIJA ESFORÇO FÍSICO, À LUZ DE CONDIÇÕES DE SAÚDE E RISCOS DA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (LEP, ART. 148). PRECEDENTES PELA EXCEPCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que indeferiu o pedido de readequação da pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade perante a Polícia Militar local, pleito fundado em alegadas comorbidades e risco decorrente da pandemia, visando a substituição por modalidade que não exigisse esforço físico. A pena privativa de liberdade por receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP) havia sido substituída por duas restritivas de direitos, incluindo prestação pecuniária já adimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o condenado pode escolher a modalidade de pena restritiva de direitos a cumprir; (ii) estabelecer se a alteração pretendida pode ocorrer sem prova cabal da impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços fixada; (iii) determinar o alcance do art. 148 da LEP quanto à readequação motivada das condições de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo da execução pode, motivadamente, ajustar a forma de cumprimento da prestação de serviços às condições pessoais do condenado (LEP, art. 148), mas a alteração depende de elementos concretos que revelem a impossibilidade de execução nos termos fixados.

A escolha da modalidade de pena restritiva é critério discricionário do juiz, independe da aquiescência do condenado e deve atender à suficiência para reprovação e prevenção do crime.

A mera alegação de comorbidades e risco pandêmico, desacompanhada de comprovação robusta, não demonstra a inviabilidade do cumprimento da prestação de serviços à comunidade no local designado.

A alteração das penas restritivas fixadas somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada concretamente a impossibilidade, sob pena de ofensa à coisa julgada (TRF4, AgExPe 5012661-19.2020.4.04.7002; TRF4, AgExPe 5013179-09.2020.4.04.7002).

Não cabe ao condenado escolher a espécie de pena alternativa, pois se trata de sanção penal insuscetível de submeter-se à conveniência do executado (TRF4, AgExPe 5001964-31.2023.4.04.7002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O juízo da execução pode ajustar a forma de cumprimento da prestação de serviços (LEP, art. 148), desde que comprovada, de modo concreto, a impossibilidade de execução nos moldes fixados. 2. A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos é discricionária do juiz e não se subordina à conveniência do condenado. 3. A alteração da espécie ou local de cumprimento de pena restritiva somente se admite em situações excepcionais, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 148; CP, art. 180, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AgExPe 5001964-31.2023.4.04.7002, 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, j. 11.04.2023; TRF-4, AgExPe 5012661-19.2020.4.04.7002, 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, j. 09.02.2021; TRF-4, AgExPe 5013179-09.2020.4.04.7002, 7ª Turma, Relª. Desª. Fed. Cláudia Cristina Cristofani, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por ELEANDRO LUIZ BARP em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos do processo de execução penal n. 0001831-23.2018.811.0050, que
indeferiu o pedido de readequação da pena restritiva de direito
.

Nas razões (ID 305831884-pag. 42/54), a defesa argumenta que Eleandro Luiz Barp foi condenado a uma pena de 03 anos, 11 meses e 13 dias em regime aberto. Durante a tramitação do processo de execução penal,
o agravante solicitou a readequação de sua pena restritiva de direitos
, fundamentando tal pedido em sua condição de saúde e pelo fato de integrar o grupo de risco da COVID-19, uma vez que a pandemia apresenta riscos acrescidos à sua integridade física. O pedido foi indeferido pelo juízo das execuções penais.

Justifica que razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das penas são princípios fundamentais que devem reger o sistema de execução penal, especialmente quando se trata da substituição das modalidades de sanções. Destaca que a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outras modalidades de penas restritivas de direitos que não exijam esforço físico é não apenas viável, como recomendada.

Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para A substituição da pena de prestação de serviços à comunidade, inicialmente fixada, por outra modalidade de pena restritiva de direitos que não exija esforço físico para preservar a saúde do reeducando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão originária. (ID 305831884-pag. 59/62).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 305831884-pag. 66).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer lavrado pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento do recurso
(ID 318936376):

“Agravo em Execução – Receptação qualificada [art. 180, §1º, do Código Penal] – Substituição da pena privativa de liberdade por 02 [duas] restritivas de direitos –
Indeferimento do pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra restritiva de direitos
- Irresignação defensiva – Pretendida reforma da decisão - Inviabilidade –
Impossibilidade de escolha da pena alternativa – Critério discricionário do juiz - Conversão que independe da aquiescência do condenado e deve atender o caráter de suficiência para a reprovação e prevenção do crime
– Não comprovação da impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, da forma como foi fixada pelo juízo das execuções penais - Manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do agravo.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o agravante, Eleandro Luiz Barp, foi condenado a 3 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Em audiência admonitória, o juiz determinou que as penas restritivas de direitos consistiriam em prestação de serviços à Polícia Militar de Campo Novo do Parecis e prestação pecuniária no valor de R$ 39.400,00, quantia que já foi recolhida a título de fiança nos autos da ação penal (ID 305831871).

O juízo das execuções penais, após analisar o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra modalidade, indeferiu sob os seguintes fundamentos:

“A defesa pugnou pelo reconhecimento do cumprimento da pena durante o período pandêmico...
bem como a substituição da prestação de serviço para local que não tenha exigência física para evitar o desgaste físico, em razão da condição medicamentosa e de obesidade do apenado...

(...)

Ademais, em razão da ausência de justa causa para alteração de local da prestação de serviço, mantenho a Polícia Militar para o cumprimento nos termos estabelecidos em seq. 1.2. (...).”
(ID 305831884-pág. 40).

A decisão judicial impugnada deve permanecer inalterada.

O cerne da controvérsia diz respeito à substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra que não exija esforço físico, argumentando, para tanto, que o recorrente é portador de hipertensão arterial, cardiopatia e diabetes, condições que comprometem significativamente sua saúde.

O art. 148 da Lei de Execucoes Penais estabelece que
“Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.”

Consoante bem observado nas contrarrazões ministerial
“a escolha da pena alternativa a ser aplicada revela-se em critério discricionário do juiz, desde que preenchidos os requisitos legais, de sorte que a respectiva conversão independe da aquiescência do condenado.”
(ID 318936376-pag. 3).

Ademais, a defesa do agravante não comprovou a alegada fragilidade de sua saúde de forma convincente. A mera menção de estado de saúde vulnerável, por si só, não é suficiente para justificar a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, conforme determinada pelo juízo da execução penal, especificamente junto à Polícia Militar de Campo Novo do Parecis - MT.

Como bem observado pelo juízo de primeiro grau, não há nos autos elementos probatórios que evidenciem de maneira clara e irrefutável que o agravante não possa cumprir a pena imposta. Desse modo, a pretensão do agravante não encontra respaldo no ordenamento jurídico uma vez que compete ao juízo da condenação a substituição da pena, ao passo que:
“Não cabe ao condenado a escolha da modalidade de pena restritiva ser cumprida, pois, tratando-se de sanção penal, que impõe ao apenado um novo status jurídico de sujeição ao título executivo, não está vinculada às conveniências e preferências do executado, sob pena, inclusive, de subversão do ius puniendi . 2. Agravo de execução penal desprovido.”
(TRF-4 - AgExPe: 50019643120234047002 PR, Relator.: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 11/04/2023, 7ª Turma)

Ainda:
“A alteração das penas restritivas de direito fixadas em condenação transitada em julgado, pelo juízo da execução penal, só é admitida em casos excepcionais, quando demonstrada concretamente a impossibilidade de seu cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
(TRF4, Agravo de Execução Penal nº 5012661-19.2020.4.04.7002, 7ª Turma, Relator Des. Federal LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 09-02-2021).

“Não há falar em modificação da espécie de pena alternativa, pois, por um lado, inexiste previsão legal para tanto, por outro, a sentença consubstancia coisa julgada. 2. Entretanto, pode o Juiz das Execuções Penais adequar a prestação de serviços à comunidade às condições do apenado, desde que demonstrada nos autos a impossibilidade.”
(TRF4, Agravo de Execução Penal nº 5013179-09.2020.4.04.7002, 7ª Turma, Relatora Desª. Federal CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 10/02/2021) (destaquei)

Assim, não é permitido ao condenado escolher a modalidade de pena restritiva que irá cumprir, pois, tratando-se de uma sanção penal, esta não deve ser determinada com base nas conveniências ou preferências do apenado, sob risco de se comprometer o poder punitivo do Estado.

Dessa forma, a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais encontra-se em plena conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência pacífica sobre a matéria.

Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente agravo de execução interposto por ELEANDRO LUIZ BARP, mantendo íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025